Tribunal: TJDFT
Processo: 0754065-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754065-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NA PRAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Na Praia Produções e Eventos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0704848-10.2019.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de correção de erro material do acórdão n. 1334747 formulado por ela (id 219978213 dos autos originários). A agravante alega que o erro material pode ser conhecido de ofício ou a requerimento da parte para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo. Sustenta que a correção de erros materiais após a publicação da sentença ou acórdão é possível, independentemente de requerimento das partes com o objetivo de refletir com precisão aquilo que foi decidido. Esclarece que erro material refere-se a incorreções evidentes no texto da decisão que não envolvem a reanálise do mérito, mas apenas ajustes necessários para que a decisão seja fiel ao que foi determinado pelo juiz ou tribunal. Explica que a inclusão equivocada do auto de infração n. 8302/2019, que foi anulado administrativamente pela autoridade atuante, no lugar do auto de infração n. 8931/2019, que foi efetivamente declarado nulo por este Tribunal de Justiça, configura erro material evidente. Argumenta que o auto de infração n. 8302/2019 não foi objeto de avaliação quanto à nulidade. Acrescenta que o auto de infração n. 8931/2019 foi considerado no acórdão, mas não foi indicado em sua ementa. Afirma que o acórdão declarou a nulidade de quatro (4) autos de infração, mas inseriu, equivocadamente, o número de um auto de infração declarado nulo administrativamente e não o de n. 8931/2019. Destaca que a inclusão do auto de infração n. 8302/2019 na ementa final da decisão do colegiado e a exclusão do auto de infração n. 8931/2019 gerou uma situação de incerteza quanto ao cumprimento da decisão judicial. Ressalta que os valores da multa do auto de infração declarado nulo pelo Poder Judiciário foi alvo de inscrição em dívida ativa por não ter sido inserido na ementa do acórdão. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de que o erro material pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte ainda que após o trânsito em julgado da sentença. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que a correção de erro material não fere o princípio da coisa julgada porquanto não há alteração do conteúdo da decisão. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau tem competência para correção de erro material em decisão proferida por Órgão Colegiado porquanto essa correção não implica reanálise do mérito ou violação da coisa julgada. Defende que a inscrição do auto de infração n. 8931/2019 em dívida ativa em razão do erro material acarreta-lhe prejuízos imediatos e irreparáveis. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a eficácia da certidão de dívida ativa n. 50234084421 e o auto de infração n. 8931/2019, com a sustação de todos os seus efeitos até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento e para determinar a comunicação às autoridades administrativas competentes para que cessem quaisquer restrições ou medidas decorrentes da inscrição em dívida ativa. Pede o provimento do agravo de instrumento para determinar a retificação do acórdão n. 1334747, com a substituição do auto de infração n. 8302/2019 pelo auto de infração n. 8931/2019. Pede, subsidiariamente, a remessa dos autos ao órgão colegiado prolator da decisão para que corrija o erro material indicado. O preparo foi recolhido (id 67409926 e 67409927). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de correção de erro material de acórdão transitado em julgado pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 502 do Código de Processo Civil denomina a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O trânsito em julgado refere-se a esse momento em que uma decisão torna-se definitiva e não pode mais ser objeto de recurso. A imutabilidade conferida à coisa julgada garante a segurança jurídica das decisões judiciais e evita que os conflitos perpetuem-se no tempo. O acórdão n. 1334747 foi publicado e a agravante não opôs embargos de declaração para eventual correção de erros materiais nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil nem interpôs qualquer outro recurso no prazo legal. O acórdão transitado em julgado sujeita-se à regra geral da imutabilidade, de modo que não pode ser modificado, revisado ou revertido, ainda que para correção de erros materiais. A correção pretendida é inviável neste momento processual em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. O Juízo de Primeiro não pode afastar o trânsito em julgado e alterar o acórdão n. 1334747 em razão de requerimento simples formulado pelas partes, em especial quando há previsão legal de via própria para a sua desconstituição. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator